Tribunal: CARF
Processo: 11543.000816/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.000816/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.848 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
CLÁUDIO HENRIQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PAF. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda ou não a contesta expressamente, portanto incontroversas, tem os créditos tributários a elas correspondentes
definitivamente consolidados na esfera administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$
12.626,68.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Imposto Suplementar (sujeito à multa de ofício)
635,91
Multa de Ofício (passível de redução)
476,93
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.000816/2010-01
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.848 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000816/2010-01

Juros de Mora (cálculo até 31/03/2010)
127,81
Total do Crédito Tributário
1.240,65
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2008, por AFRFB da
DRF/Vitória. O valor do crédito tributário apurado está assim constituído: (em Reais)
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas - Glosa do valor de R$ 15.387,37. Intimado a
apresentar o comprovante das despesas médicas do plano de saúde, com valores
especificados por beneficiário, o contribuinte não o fez. (Programa de Saúde e
Assistência Social do Ministério Público).
o contribuinte teve ciência do lançamento em 23/03/2010, conforme AR de fls. 12, e,
em 08/04/2010, apresentou impugnação, em petição de fls. 02, acompanhada dos
documentos de fls. 04/05.
Em sua impugnação, o contribuinte alega que foi o beneficiário das despesas glosadas e
afirma que apresenta a documentação comprobatória.
É o relatório.

A decisão de piso julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário apurado, encontrando-se assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
As deduções com despensas médicas restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/09/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 02/10/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) anexa documento do plano de saúde demonstrado sua despesa médica com
plano de saúde de R$ 12.626,69;
b) concorda com a glosa de despesas médicas com plano de saúde de R$ 2.760,69,
por não ser do próprio contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de despesas médicas
parcialmente de R$ 12.626,69, uma vez que o Recorrente não contesta a infração de dedução
indevida de despesas médicas parcialmente de R$ 2.760,68, logo trata-se de matéria não
impugnada, tornando-se esta matéria incontroversa e definitiva administrativamente, nos termos
dos arts. 17 e 21 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.848 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000816/2010-01

Compulsando os autos, constata-se que a despesa médica com o plano de saúde do
próprio contribuinte (fls. 34/35) foi de R$ 12.626,68, logo deve ser restabelecida essa despesa
médica comprovada.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 12.626,68.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 40
DF CARF MF
Original